Tribunal: STF
Processo: RE 1133333
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Reprovação no exame de aptidão física. Direito à segunda chamada. Tutela cassada. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. Verba honorária majorada em 10%. 4. Embargos de declaração rejeitados.